Tribunal: TJBA
Processo: 0087934-08.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0087934-08.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GIRAU CONSTRUTORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE

APELADO: H B ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS RIGAUD DE AMORIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO CONSTITUÍDO EM AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA QUE RECAIU SOBRE IMÓVEL DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO MONITÓRIA NÃO EMBARGADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA DEFENSIVA ADSTRITA AO DISPOSTO NO ART. 475-L DO CPC/1973 VIGENTE À ÉPOCA. DISCUSSÃO ACERCA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. MATÉRIA PRECLUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO NÃO PROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.
0087934-08.2005.8.05.0001
, de Salvador, sendo Apelante

GIRAU CONSTRUTORA LTDA - ME
e
como apelado

H B ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desª. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça